Tribunal: STF
Processo: RHC 64963
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-08-07
Data de publicação: 1987-08-07

Ementa:
SÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, E NÃO DA JUSTIÇA ESTADUAL,
O PROCESSO E O JULGAMENTO DOS CRIMES DE DESACATO (ART. 331 DO COD.
PENAL) COMETIDO CONTRA JUIZ DE INVESTIDURA ESTADUAL, NO
EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE JUIZ ELEITORAL.
'HABEAS CORPUS' CONCEDIDO, DE OFICIO, COM REMESSA DOS AUTOS DA
AÇÃO PENAL A SEÇÃO JUDICIÁRIA NO ESTADO DA BAHIA.
RECURSO PREJUDICADO.